Tribunal: TJBA
Processo: 8026712-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Habeas Corpus Criminal n.º 8026712-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8000952-96.2025.8.05.0082 Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu Magistrado(a): Gabriela Santana Nunes Vosqui Impetrante: Wladimir Silva Cardoso, Matheus Pereira Santos, Ciro Mascarenhas Mato Grosso de Sousa Paciente: Ana Clara Damascena Almeida Advogado(a): Wladimir Silva Cardoso (OAB/BA 29.740), Matheus Pereira Santos (OAB/BA 69.635), Ciro Mascarenhas Mato Grosso de Sousa (OAB/BA 84.838) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Gandu Procurador(a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONVERTEU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM PRISÃO DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de paciente genitora de duas crianças menores de doze anos. Durante a tramitação da ação constitucional, sobreveio sentença condenatória que acolheu o pleito defensivo e converteu a segregação cautelar em prisão domiciliar, ensejando a expedição de alvará de soltura e sua efetiva soltura, o que resultou na perda do objeto da impetração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar no bojo de sentença penal condenatória superveniente, com o consequente restabelecimento da liberdade em regime domiciliar da Paciente, acarreta a perda superveniente do objeto da impetração. III. Razões de decidir 3. A superveniente concessão da prisão domiciliar pela autoridade de primeiro grau na sentença condenatória, com a expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura, esvazia o objeto da ação constitucional que visava justamente à referida substituição do cárcere. 4. Diante do restabelecimento da liberdade em modalidade domiciliar, cessa o apontado constrangimento ilegal na locomoção, tornando prejudicado o exame do mérito da impetração por ausência de interesse processual, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar por decisão superveniente do juízo de primeiro grau esvazia o objeto do habeas corpus que buscava a concessão da referida medida, ensejando a prejudicialidade do pedido pela perda de objeto. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318, art. 318-A, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8026712-65.2026.8.05.0000, em que figura, como Paciente Ana Clara Damascena Almeida e, como Autoridade Coatora, Juiz de Direito da Vara Criminal de Gandu. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o mandamus, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator